Tribunal: TJBA
Processo: 8022058-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022058-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA SUZART Advogado(s):JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR, MAIZA SOUZA SIMAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA ATENDIDOS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. Não há falar em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o acórdão embargado expressamente enfrentou a matéria, consignando que a questão não merecia acolhimento à luz da teoria da asserção. 5. A fundamentação do acórdão foi clara ao reconhecer que, a partir do conjunto probatório colacionado aos autos, há elementos suficientes para a concessão da tutela possessória pleiteada, inexistindo qualquer contradição interna no ponto. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8022058-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e como Embargado CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA SUZART. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.